Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715274-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas do Ceub para apresentar as razões da apelação. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante na primeira instância para apresentação de contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator